Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714581-52.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL ALIBERTI MACHADO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o provável não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. À Secretária para altear o recurso para Agravo Interno. Brasília, DF, 22 de abril de 2025 18:57:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador